Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE DETERIORAÇÃO. ENTREGA A DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois devidamente registrado que a autoridade policial deveria apreender objetos e documentos relativos aos fatos investigados ou que constituam crime autônomo, desde que não seja apresentada prova documental de sua origem lícita. Ainda, ficou descrita no mandado a determinação de apreensão de objetos relacionados aos fatos, especialmente bens de luxo que suscitem suspeita de constituírem produto de lavagem de dinheiro.

2. Além de ser efeito automático da condenação o perdimento de produtos provenientes de infração penal, a ocultação de ativos ilícitos pode caracterizar o crime específico de lavagem de capitais, previsto na Lei no 9.613/98, concernente na ocultação/dissimulação de bem proveniente de infração penal.

3. Não obstante a existência de indícios concretos de que o veículo apreendido seja produto ou proveito de crime e, ainda, a previsão no ordenamento jurídico para que o bem permaneça apreendido, a sua manutenção por tempo indeterminado gera custos para os cofres públicos e pode acarretar a deterioração.

4. Diante dos documentos acostados aos autos pela apelante e considerando que a devolução do veículo com restrições não impede que seja declarado o seu perdimento em futura sentença condenatória, deve ser restituído, mediante termo de depósito, com o devido bloqueio de eventual transferência junto ao DETRAN.

5. Recurso parcialmente provido.